Tribunal: TJDFT
Processo: 0722451-31.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIANDO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE, DA CONDUTA SOCIAL E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DE PENA NA PRIMEIRA FASE. SENTENÇA QUE ADOTOU O PARÂMETRO DE 1/8 ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. ALTERAÇÃO DE REGIME. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DE UM DOS RECORRENTES CONHECIDO E DO OUTRO APELANTE PARCIALMENTE CONHECIDO. APELOS NÃO PROVIDOS.
1. Deve ser rejeitada a alegação de nulidade do reconhecimento do recorrente, visto que o procedimento de reconhecimento de pessoas estabelecido no artigo 226 do Código de Processo não constitui prova tarifada para fins de apuração da autoria do delito, tratando-se de meio de prova a ser utilizado apenas “quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa”. No presente caso, em Juízo, a vítima afirmou que não teve dúvidas em indicar os autores na delegacia, bem como, sob o crivo do contraditório, procedeu ao reconhecimento presencial dos acusados.
2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, as declarações da vítima, nas fases inquisitiva e judicial, descreveram as circunstâncias do delito de forma coerente, firme e harmônica, apresentando a dinâmica em que se deu o roubo, e foram corroboradas pelos depoimentos das testemunhas ouvidas na fase extrajudicial e durante a instrução criminal.
3. Inviável os pedidos de absolvição por insuficiência probatória, se as provas constantes dos autos demonstram que os réus, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram bens que guarneciam a casa das vítimas.
4. A apreensão e a perícia da arma de fogo empregada pra efetuar o crime de roubo são prescindíveis para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2-A, inciso I, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros meios probatórios, como no caso dos autos, em que ficou comprovado o seu uso pelo depoimento prestado pela vítima nas fases inquisitorial e judicial.
5. Correta a avaliação negativa da culpabilidade, pois revela-se mais reprovável a conduta dos agentes que praticam crime de roubo, subtraindo bens no interior de residência habitada em plena luz do dia.
6. Constitui fundamentação idônea para a avaliação desfavorável da circunstância judicial da conduta social o fato de o acusado, durante o cumprimento de pena por crime anterior, praticar novo delito.
7. A jurisprudência desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça admite o deslocamento de uma ou mais causas de aumento de pena do roubo para serem valoradas na primeira fase da dosimetria da pena, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira fase.
8. Na primeira fase da dosimetria da pena, não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. As referidas frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que o critério utilizado seja proporcional e devidamente justificado.
9. In casu, a exasperação da pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada uma das duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente revela-se razoável e justificada.
9.Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, uma vez que a pena aplicada é superior a 08 (oito) anos de reclusão e os réus são reincidentes.
10. Recurso de um recorrente conhecido e do outro apelante parcialmente conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito não providos para manter a condenação dos apelantes nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo), às penas de 14 (catorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 36 (trinta e seis) dias-multa, calculados à razão legal mínima.